Tribunal: TJMT
Processo: 1023534-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023534-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (ADVOGADO), TIAGO JUNIOR FRANCESCHINA - CPF: 065.226.769-66 (AGRAVANTE), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (AGRAVADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (AGRAVADO), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (AGRAVADO), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (AGRAVADO), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CREDOR TRABALHISTA - CADASTRAMENTO - PERDA DO OBJETO - ALEGADA PREJUDICIALIDADE - INTIMAÇÃO DOS RECUPERANDOS E DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO - MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA EM TRÂMITE - EXAME PENDENTE - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Habilitado o crédito e inserido o credor no quadro geral de credores, o pedido de cadastramento nos autos perdeu o objeto.

Não há que se intimar os recuperandos e o administrador judicial para manifestar quanto a alegada prejudicialidade, se a matéria é objeto de discussão e exame nos autos da ação ordinária, proposta pelo próprio agravante, e ainda pendente de exame e julgamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023534-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Tiago Junior Franceschina

AGRAVADO: José Pupin Agropecuária e outros

PROCESSO ORIGEM:
Recuperação Judicial nº 0003067-12.2015.8.11.0051, código 97136 - 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Tiago Junior Franceschina
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
José Pupin Agropecuária e outros – Grupo Pupin
, indeferiu o pedido de cadastramento do agravante e de intimação dos recuperandos e do administrador judicial para se manifestarem quanto à suposta prejudicialidade à realização da assembleia em relação a classificação da credora Metlife.

Requer inicialmente, a concessão da justiça gratuita.

Explica que ao tomar ciência de que foi designada data para realização de assembleia geral de credores, ingressou nos autos requerendo sua habilitação, na qualidade de credor de crédito trabalhista, bem como informou a existência de questão prejudicial para a realização da assembleia geral de credores referente a discussão acerca da natureza do crédito do maior credor das recuperandas.

Aduz que postulou, na mesma oportunidade, pela intimação dos recuperandos, credores e do administrador judicial para tomarem conhecimento dos fatos levantados na manifestação, o que foi indeferido em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aponta ofensa no indeferimento do seu cadastramento nos autos para receber as informações do processo. Alega que já foi reconhecido como credor da recuperação judicial pela justiça especializada do trabalho, bem como por sentença proferida em habilitação de crédito, sendo desnecessário o trânsito em julgado.

Noticia que ajuizou Ação Ordinária n. 1001854-70.2023.8.11.0051, com fundamento no art. 19 da Lei 11.101/2005, que tramita em apenso a recuperação judicial, com o fim de corrigir erro essencial na classificação do crédito da credora Metlife que é a maior credora listada na recuperação judicial, e terá condição privilegiada em relação aos demais credores quando da realização da AGC.

Realça que por ser uma questão prejudicial a realização da assembleia geral de credores, é indispensável que as partes interessadas no processo de recuperação judicial, sejam intimadas para tomar ciência.

Postula em antecipação de tutela, que seja determinado o cadastro nos autos da recuperação judicial e a intimação dos recuperandos, dos devedores e do Administrador Judicial para se manifestarem acerca da prejudicialidade apontada.

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou a reforma da decisão agravada para determinar o seu cadastro nos autos e intimação dos recuperandos, credores e administrador judicial acerca da prejudicialidade apontada.

Justiça gratuita deferida para o recurso e tutela recursal indeferida. (id. 184572178)

Contraminuta (id. 187724672). Manifestam concordância com os termos aduzidos no recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso. (id. 192625165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Recuperação Judicial promovida por José Pupin Agropecuária e outros – Grupo Pupin, indeferiu o pedido de cadastramento do agravante e de intimação dos recuperandos e do administrador judicial para se manifestarem quanto à suposta prejudicialidade à realização da assembleia em relação a classificação da credora Metlife.

Consta que o agravante, na qualidade de credor trabalhista, postulou pelo seu cadastramento nos autos da recuperação, o que foi indeferido sob o fundamento de que
“a sua condição de credor habilitado nos presentes autos ainda se encontra pendente de análise pelo Juízo na ação de habilitação de crédito nº 1001290-91.2023.8.11.0051, a qual ainda não teve sua decisão transitada em julgado”
.

Com efeito, em consulta ao feito na origem, verifica-se que em razão do julgamento procedente da Ação de Habilitação de Crédito, com trânsito em julgado em 20/10/2023, o agravante já teve seu crédito inserido no quadro geral de credores (id. 133202545 - autos 0003067-12.2015.8.11.0051), inclusive já se encontra credenciado e participou a Assembleia Geral de Credores realizada em 30/11/2023 (id. 135906767), de sorte que
o pedido de cadastramento perdeu seu objeto
.

Já quanto a alegada questão prejudicial para a realização da Assembleia Geral de Credores e a necessária intimação dos recuperandos e do administrador judicial para manifestação, de notar-se que os argumentos aqui apresentados são os mesmos já lançados na Ação Ordinária n. 1001854-70.2023.8.11.0051, promovida pelo próprio agravante e ainda pendente de análise, o que impede o exame da questão nesta seara, como consignado na decisão impugnada:

Já em relação ao tópico 2, que trata da alegada questão prejudicial para a realização da Assembleia Geral de Credores, nota-se a total impossibilidade de sua análise no trâmite da ação de recuperação judicial.

Por certo, tais fatos são merecedores de análise em ação própria, medida esta adotada pelo próprio interessado que, nos autos da ação nº 1001854-70.2023.8.11.0051, discute os mesmos argumentos aqui lançados.

Destaca-se que na citada ação, indeferiu-se o pedido antecipatório para suspensão da Assembleia.

Tal fato impossibilita a sua rediscussão por meio de simples petição atravessada nos presentes autos, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica.

Portanto, há que se indeferir o pedido para que os Recuperandos e Administrador Judicial sejam intimados a se manifestarem quanto aos pedidos expostos pelo credor, visto que tais argumentos já estão sendo analisados em ação própria.

Ou seja, pendente o exame da matéria nos autos da ação ordinária, não há que se falar em intimação dos recuperandos e do administrador judicial para manifestação, o que afasta a alegada ofensa ao contraditório e ao cerceamento de defesa.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024